Tribunal: STF
Processo: AI 232159
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA: RETENÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 542. §
3 , DO C.P.CIVIL, INTRODUZIDO PELA LEI N  9.756, DE
17.12.1998).
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 E AOS
INCISOS LIV E LV DO ART. 5  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
        1.      Havendo o acórdão resolvido questão
interlocutória sobre inversão do ônus da prova, com base no
art. 6 , VIII, do Código do Consumidor, o Recurso
Extraordinário contra ele interposto, deve mesmo, ficar
retido, na instância de origem, para oportuna reiteração, se
for o caso, nos termos do parágrafo 3  do art. 542 do Código
de Processo Civil, introduzido pela Lei n  9.756, de
17.12.1998.
        2.      Os riscos ou inconveniências dessa retenção,
antevistos pela recorrente, não são insanáveis e decorrem da
própria natureza da espécie recursal, como se dá, também,
nos casos de Agravo retido (artigos 280, III, 522 e 523,
parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil).
       3.      E não se pode negar validade a essa opção
política da lei processual, que, então deve ser seguida por
seus aplicadores.
       4.      Agravo improvido.